Tribunal: STF
Processo: RE 1518833
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO ESTRANGEIRO. LEI DE MIGRAÇÃO. LEI DOS REFUGIADOS. CRIANÇAS HAITIANAS. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. REUNIÃO FAMILIAR. TEMA 173 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISPENSA DO VISTO. DIFICULDADES OPERACIONAIS DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No exercício da sua competência privativa, a União editou a Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), que afirma, entre os princípios e diretrizes da política migratória brasileira, a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, a acolhida humanitária, o fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas e a cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante.



    2. Esta CORTE, no julgamento do RE 587.970-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 173 da repercussão geral, concluiu que o constituinte instituiu a obrigação do Estado de prover assistência aos desamparados, sem distinção, cabendo aos Poderes Públicos efetivar políticas para remediar, ainda que minimamente, a situação precária daqueles que acabaram relegados a essa condição, sem ressalva em relação ao não nacional.



    3. A jurisprudência desta CORTE, no mesmo sentido, tem assegurado os direitos humanos dos migrantes, em especial, para assegurar a entrada de menores de idade a fim de propiciar à reunião familiar, em situações na quais há demora na análise de pedidos de visto.



    4. Na hipótese dos autos, a entrada dos autores no território nacional tem sido obstada por dificuldades operacionais no órgão administrativo responsável pela emissão dos vistos. Essa circunstância, à luz dos direitos humanos do migrante e do melhor interesse da criança e do adolescente, em especial, quando o menor provém do Haiti, país em extrema situação de calamidade, é suficiente para permitir a intervenção do Poder Judiciário para assegurar-lhe o direito de reunião à sua família que se encontra no Brasil.



    5. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a atuação do Poder Judiciário em face de ações ou omissões ilegítimas da Administração Pública. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.